Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713688-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: EDUARDO VINICIUS PINTO OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o agravado, Eduardo Vinicius Pinto Oliveira, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator